Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrida alegando omissão, sob o argumento de que o julgado deixou de indicar o índice a ser utilizado para a correção monetária. Contrarrazões apresentadas em concordância com as razões do embargante.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão existente. Com efeito, constata-se a omissão. Isso porque o referido acórdão deixou de especificar que a correção monetária seria pelo INPC.
IV. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, indicar o INPC como índice a ser aplicado para a correção monetária.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.